Tribunal: TJSP
Processo: 1002730-29.2019.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Habilitação para dirigir. Autuação durante período de suspensão do direito de dirigir. Instauração do processo administrativo de cassação. Notificação. Contradição. Omissão. Revisão do julgado. – Infringência. Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição ou obscuridade; poderão ter efeito modificativo quando a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Habilitação para dirigir. Autuação durante período de suspensão do direito de dirigir. Instauração do processo administrativo de cassação. Notificação. Contradição. Omissão. Revisão do julgado. – Infringência. Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição ou obscuridade; poderão ter efeito modificativo quando a modificação for decorrência necessária do saneamento da omissão ou da contradição. Não é o caso dos autos, em que inexistem tais falhas; o embargante pretende, como fica claro de seus argumentos, novo julgamento do recurso; e para isso os embargos não se prestam. – Embargos rejeitados.